Tribunal: TJDFT
Processo: 0706039-82.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. AGRESSÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO DA RÉ. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A configuração do crime de denunciação caluniosa exige que o agente tenha dolo direto de imputar a alguém, que efetivamente sabe ser inocente, a prática de fato definido como crime, dando causa a instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa.
2. No contexto de violência doméstica contra mulher, a jurisprudência considera que, não obstante a palavra da vítima não seja suficiente para todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a atividade do julgador, e no caso, da autoridade policial ao instaurar o inquérito, deve valer da consideração sistemática e contextualizada de todas as provas colhidas.
3. Inviável a tipificação da conduta do art. 339, caput, do CP (denunciação caluniosa) demonstrado que o fato imputado está lastreado em entrevero existente entre as partes (agente e vítima) e ante o laudo de lesão corporal que indica a existência de lesões contundente compatíveis com os fatos denunciados pelo agente.
4. A constatação de anteriores mensagens de aplicativo onde a ré mencionaria interesse de prejudicar a vítima não possui, por si, o condão de tornar absolutamente inverossímil a versão quanto às agressões que teria sofrido.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença absolutória mantida.